Tribunal: TJMT
Processo: 1017720-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017720-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- IPE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME
AGRAVADO:- R. BALKE & BALKE LTDA – ME e C REZENDE DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1017720-48.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou a devolução da posse do imóvel localizado na Avenida Júlio José de Campos, na. 2.462, no Bairro Sagrada Família, CEP 78.700 -000, para a recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a recuperanda indicar o responsável para receber a devida intimação.
A agravante alega que jamais manteve qualquer contrato de locação com a Recuperanda CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, sendo que o contrato de locação é entre a Agravante e o Locatário ROSANE BALKE Ltda.
Aduz que, sem qualquer NOTIFICAÇÃO e/ou ANUÊNCIA do Agravante a locatária R. BALKE & BALKE LTDA, representada pela ora administradora judicial da recuperação e sua genitora mãe NELSIN BALKE, “VENDERAM” todas as suas cotas sociais empresa R. BALKE & BALKE LTDA, ao recuperando deixando de pagar todos os compromissos, inclusive, luz, agua, e os colaboradores.
Diz que, assim que soube da transferência, implicando inclusive na exclusão do fiador, e diante dos débitos de aluguéis e água, ajuizou Ação de Rescisão de Contrato de Locação, e a sua imissão na posse foi concedida em 27-5-2020.
Assegura que o imóvel foi abandonado pela recuperanda causando danos materiais, e inclusive a vigilância sanitária teve que intervir diante do acúmulo de lixo no local.
Destaca que, conforme mostram os documentos, especialmente a que fazem parte do processo no 1006239-84.2018 - Ação: Rescisão de Contrato de Locação, e ATA NOTARIAL expedida pelo 4o Tabelionato de Notas de Rondonópolis, deixam extreme de dúvidas que a Recuperando CESSOU as atividades, CERROU AS PORTAS e ABANDONOU o IMÓVEL e EVADIU-SE da cidade, portanto, não deu continuidade às suas atividades.
Afirma que nem sequer teve seu crédito arrolado no rol dos credores, o que viola o art. 51, da Lei n. 11;101/05.
Argumenta que o credor proprietário de bem imóvel locado em favor de empresa em recuperação judicial, não se submete aos efeitos da recuperação judicial porquanto (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005).
Pede o efeito suspensivo.
Trata-se de Recuperação Judicial em que foi determinada a devolução da posse do imóvel localizado na Avenida Júlio José de Campos, na. 2.462, no Bairro Sagrada Família, CEP 78.700 -000, para a recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a recuperanda indicar o responsável para receber a devida intimação.
A matéria precisa ser analisada com cautela, visto que a agravante interpôs Ação de Rescisão de Contrato de Locação que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na qual foi deferida a imissão na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:
Analisando o pedido formulado pela parte autora no petitório de (id. 18682330), bem como, considerando os elementos trazidos à liça, que evidenciam a probidade do direito e o perigo do dano, eis que o imóvel em questão encontra-se fechado/abandonado, conforme (id. 14605809), hei por bem em deferir o pedido, para imitir na posse do imóvel descrito na exordial a parte autora, devendo ser expedido o necessário. (Id 37833054 dos respectivos autos em primeiro grau)
Assim, não obstante se tratar de Recuperação Judicial em que a agravada afirma que parte da sua dificuldade se deve à retomada do imóvel pela agravante, é preciso cautela na análise, visto que, ao que consta, houve descumprimento da avença locatícia, o que implicaria no entendimento desse decisum ora atacado.
Ademais, em princípio, esse feito não estaria sujeito ao juízo universal.
Todas as questões serão aprofundadas no mérito, após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator